Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000080-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADISIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 156.179.801-06 (RECORRENTE), DIRCEU FRANCISCO DA PAIXAO - CPF: 007.809.381-35 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000080-87.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ADISIO FERREIRA DA SILVA.

Recorrido:
BANCO MASTER S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
07/08/2025.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO VIRTUAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de suspensão dos descontos mensais e de indenização por danos morais e materiais, decorrentes da alegada contratação indevida de dois empréstimos consignados, vinculados à aquisição de cartão de crédito. A parte autora sustenta que não contratou tais serviços, ao passo que a parte ré apresenta documentação eletrônica da contratação, incluindo proposta assinada digitalmente, identidade,
selfie
e comprovante de transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas de contratação válida dos empréstimos consignados atrelados ao cartão de crédito; e (ii) avaliar a existência de vício de consentimento capaz de invalidar a contratação e ensejar indenização por danos morais ou materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante a apresentação de documentos, tais como RG,
selfie
, comprovante de transferência e proposta assinada eletronicamente, com indicação de geolocalização e endereço de IP, os quais demonstram a existência de relação jurídica válida.

A proposta contratual disponibilizada
evidencia
que se tratava de cartão de crédito com previsão de saque, circunstância expressamente informada ao consumidor, afastando alegação de propaganda enganosa ou vício de consentimento.

O contrato celebrado por meio eletrônico é admitido como meio legítimo de formalização de negócios jurídicos, sendo válido e eficaz, conforme precedentes dos Tribunais Estaduais.

O ônus de demonstrar eventual vício de consentimento na contratação incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos prova de coação, erro ou dolo
.

Não há condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, à míngua de previsão legal específica, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com saque adicional, realizada por meio eletrônico e acompanhada de documentação válida, é juridicamente eficaz e suficiente para comprovar a existência da relação obrigacional.

O ônus de demonstrar eventual vício de consentimento na contratação recai sobre o consumidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
.

A cobrança decorrente de contratação válida configura exercício regular de direito e não enseja devolução de valores ou indenização por danos morais
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI no 10000170419576001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 06.11.2018; TJ-MA, AC no 00294403420138100001, Rel. Des. Maria das Graças Mendes, j. 09.07.2019; TJ-MG, AC no 10024120601745002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016; TJMT, Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.05.2018.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 292699385, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora por
litigância de má-fé
ao pagamento de
multa de 9% (nove por cento)
sobre o valor da causa em favor da reclamada, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Ocorrência de danos materiais e morais;

2)

Indevida condenação à multa por litigância de má-fé;

3)

Necessidade de redução da multa;

4)

Condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora, ao aceitar proposta da instituição demandada para contratação de cartão de crédito isento de anuidade, foi surpreendida com a formalização de dois empréstimos consignados em seu nome, cujos valores — R$ 2.450,45 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) cada — foram depositados em sua conta corrente em 24/04/2024.

Em razão desses contratos, sustenta que passou a sofrer descontos mensais de R$ 216,46 (duzentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos) em seu benefício previdenciário.

Narra, ainda, que tentou solucionar a controvérsia pela via administrativa, por meio de contatos via
WhatsApp
, telefone e reclamação formal junto ao Procon, sem, contudo, obter êxito. Por esse motivo, pleiteia, em juízo, a suspensão imediata dos descontos, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das cobranças, afirmando que o demandante contratou o cartão de benefício Credcesta e o serviço adicional de saque, bem como não há vício de consentimento.

Pois bem, para comprovar a regularidade da contratação, a empresa demandada anexou aos autos
cópia da carteira de identidade (RG) e selfie da parte autora, comprovante de transferência bancária, bem como a proposta de adesão ao cartão de crédito consignado de benefício, assinada eletronicamente, contendo dados de geolocalização, data e hora, além do endereço IP da sessão do usuário
, elementos que
evidenciam a existência de relação jurídica válida entre as partes
.

Ressalta-se que a proposta apresentada à parte autora, constante no documento ID 292698889, deixa expressamente consignado tratar-se da contratação de “
Cartão de Crédito + Saque
”, com previsão de “
Saque 70% do Limite
”, ou seja, valores seriam disponibilizados em favor do reclamante, como de fato o foram. Diante disso, não há que se falar em propaganda enganosa ou em conduta de má-fé por parte da instituição financeira.

Ademais, cumpre salientar que os contratos celebrados de forma virtual, são atualmente reconhecidos como meios legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade às transações. Dessa forma, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (Grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019). (grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016). (grifei)

Além disso, não há provas de vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do serviço, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC
- CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018). (grifei)

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Portanto, apesar das alegações do recorrente, não há nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025